Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728783-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Após o presente agravo de instrumento (protocolizado em 12/07/2024) interposto contra a r. decisão de ID 203475013, proferida em 09/07/2024 (ID 203475013), sobreveio nova decisão de ID 204085456, de 18/07/2024, em que o d. Juízo a quo analisa definitivamente a exceção de pré-executividade então oposta pelo ora agravante. Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar quanto a eventual preliminar de ofício referente à perda superveniente do seu interesse recursal. Após, voltem-se os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator